Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709438-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante com o objetivo de limitar os descontos de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos. A agravante alega, em síntese, que é portadora de doença grave (hanseníase) e está tendo 65% de sua remuneração absorvida por descontos de parcelas de empréstimos consignados e em conta corrente pelo BRB, o que compromete a sua subsistência e os cuidados necessários com sua saúde. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam limitados os descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, se a agravante autorizou o desconto de valores diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes, não se aplicando ao caso a limitação prevista para empréstimos consignados. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Seção do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator